Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SISTEMA BACENJUD. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICÁVEL. RECURSOS DE TERCEIROS. CONTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICADA.
1. Consoante a Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação de acordo com os fatos narrados na petição inicial, em sede de cognição sumária, sob pena de garantir o direito de ação apenas a quem possuir o direito material.
2. O art. 12, II da Lei 12.835/2013 aplica-se à conta de pagamento que se configura como “conta de registro detida em nome de usuário final de serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento”. Incabível, pois, a alegação de confusão de patrimônio, uma vez que a constrição judicial recaiu sobre conta em nome da empresa.
3. Nos casos de bloqueio/arresto em conta corrente de empresa, quando não demonstrada a existência de elementos probatórios que possam evidenciar, cabalmente, que o valor bloqueado pode ser considerado como obstáculo intransponível ao exercício da atividade empresarial, bem como empecilho para o pagamento de funcionários e fornecedores, não há que se falar em desfazimento da constrição judicial.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.